Tribunal: STF
Processo: AR 2932
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.